Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito possessório. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Pedido de admissão como litisconsorte passivo. Improcedência de embargos de terceiro. Preclusão lógica. Inexistência de fato novo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a admissão do recorrente como litisconsorte passivo em ação de reintegração de posse, ao fundamento de que a matéria já havia sido apreciada e rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos, julgados improcedentes, reconhecendo-se a preclusão lógica do pedido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência dos embargos de terceiro impede a rediscussão da legitimidade do ocupante para integrar o polo passivo da ação possessória; e (ii) estabelecer se a pendência de recurso contra a sentença dos embargos ou a alegação de novos documentos afastam a preclusão reconhecida pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A improcedência dos embargos de terceiro, quando fundada em exame exauriente da prova e no reconhecimento da integração do embargante à relação processual originária, impede a rediscussão da mesma pretensão por meio de pedido incompatível, caracterizando preclusão lógica.
4. A inexistência de trânsito em julgado da sentença não afasta, por si só, a eficácia da decisão nem autoriza a repetição de pedido já apreciado, especialmente quando negado efeito suspensivo ao recurso interposto.
5. A apresentação de documentos que não configuram fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, não é suficiente para modificar conclusão judicial baseada em prova pericial idônea e em elementos materiais consistentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076935, AI 0742973-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025.